Tribunal: STM
Processo: 7000213-82.2024.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO RÉU. REJEIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. AGRAVANTE ESPECIAL. UNIDADE ESTACIONADA EM FRONTEIRA. INCIDÊNCIA. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta em face de Sentença que condenou ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) à pena de 4 (quatro) meses de detenção, por incursão no art. 187, caput, do Código Penal Militar (CPM). O Apelante ausentou-se injustificadamente de sua Organização Militar por mais de 8 (oito) dias, consumando o delito de deserção, com posterior apresentação voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: preliminarmente, (i) saber se o licenciamento superveniente do Acusado acarreta a perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar por deserção; e (ii) examinar se a ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), devidamente motivada pelo Ministério Público Militar (MPM), configura nulidade processual. No mérito, (iii) verificar se incide a agravante especial de "unidade estacionada em fronteira", prevista no art. 189, II, do CPM; e (iv) definir se a atenuante da menoridade (art. 72, I, do CPM) autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal ou permite a compensação com causa de aumento de fase distinta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de militar da ativa no crime de deserção constitui pressuposto de procedibilidade para o recebimento da denúncia, não se exigindo a manutenção do vínculo com a caserna como requisito de prosseguibilidade. Uma vez instaurada a relação processual, o licenciamento administrativo posterior é juridicamente irrelevante para a continuidade da instrução criminal, conforme definido pela jurisprudência majoritária desta Corte. Preliminar rejeitada.
4. O ANPP não é direito subjetivo do Réu, mas instrumento de discricionariedade regrada do Parquet. A recusa fundamentada do MPM em audiência, aliada à ausência de impugnação administrativa, via remessa ao órgão superior, opera a preclusão consumativa da matéria e afasta a alegação de nulidade. Preliminar rejeitada.
5. A conduta subsome-se ao art. 187 do CPM, delito de mera conduta, que tutela o serviço e o dever militares. A autoria e a materialidade estão comprovadas por documentos oficiais, especialmente o Termo de Deserção e registros administrativos da ausência injustificada. O dolo resta evidenciado pela vontade consciente do agente de não retornar ao aquartelamento, demonstrada por declarações colhidas nos autos.
6. A agravante especial contida no art. 189, II, do CPM possui natureza objetiva, refletindo-se no valor estratégico da localidade. O termo "estacionada", à luz do art. 306 da Portaria nº 816-Cmt Ex/2003 (RISG), refere-se ao pertencimento territorial de unidade militar, incluindo as sediadas em faixa de fronteira. Sua incidência prescinde de pedido expresso na peça pórtico, quando os fatos estão ali descritos, nos termos do art. 437, "b", da Norma Processual Penal Militar.
7. Conforme a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 73 do CPM, a incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosagem da pena não permite a redução da sanção aquém do mínimo legal. Outrossim, é tecnicamente inviável a compensação entre a atenuante da menoridade relativa (etapa intermediária) e a agravante especial de fronteira (terceira fase), por operarem em planos jurídicos distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação julgada improcedente, para manter inalterada a Sentença condenatória. Decisão por unanimidade.
Tese de julgamento: "1. O status de militar é exigido apenas na fase de instauração da ação penal por deserção, como condição de procedibilidade, sendo indiferente para o prosseguimento do feito o licenciamento superveniente do réu. 2. O ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao Ministério Público sua proposição ou recusa fundamentada. 3. O termo "estacionada", previsto no art. 189, inciso II, do CPM, refere-se ao pertencimento territorial de unidade militar, prescindindo do caráter de movimentação ou de deslocamento. 4. A incidência da atenuante da menoridade não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ e do art. 73 do CPM."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142 e 143; CPM, art. 72, I, 73, 187 e 189, II; CPPM, art. 437, "b", 456 e 457; CPP, art. 28-A; RISG, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 192.221 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 17/5/2021; STF, HC 185.913, Rel. Min Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/9/2024; STF, HC 226.580 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26/2/2024; STJ, RHC 193.349-AgR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 9/9/2024; STM, Apelação Criminal nº 7000077-91.2023.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 24/5/2023; STM, Apelação Criminal nº 7000802-17.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 20/4/2023; STM, Apelação Criminal n° 7000110-36.2024.7.03.0203, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 12/5/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000213-82.2024.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DEFENSIVO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR (APM), SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM
FUNÇÃO DA PERDA DO "STATUS" DE MILITAR DO ACUSADO, EM RAZÃO
DA TOTAL FALTA DE SUPORTE LEGAL PARA A APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO PRETENDIDO PELA DPU; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR, DE NULIDADE PELO NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP,
SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, POR ABSOLUTA
CARÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, A FIM DE MANTER INCÓLUME, EM TODOS OS SEUS
JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, A SENTENÇA QUE CONDENOU O EX-SD
LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES, POR INCURSÃO NO ART. 187 DO
CPM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000213-82.2024.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
DESERÇÃO.
PRELIMINARES.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO RÉU.
REJEIÇÃO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
INDEFERIMENTO.
REGULARIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
DOLO
COMPROVADOS.
AGRAVANTE
ESPECIAL. UNIDADE ESTACIONADA EM FRONTEIRA. INCIDÊNCIA.
ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta em face de Sentença que condenou ex-Soldado
do Exército (ex-Sd Ex) à pena de 4 (quatro) meses de detenção, por incursão no
art. 187, caput, do Código Penal Militar (CPM). O Apelante ausentou-se
injustificadamente de sua Organização Militar por mais de 8 (oito) dias,
consumando o delito de deserção, com posterior apresentação voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: preliminarmente, (i) saber se o
licenciamento superveniente do Acusado acarreta a perda da condição de
prosseguibilidade da ação penal militar por deserção; e (ii) examinar se a
ausência de oferecimento de Acordo de Não Percecução Penal (ANPP),
devidamente motivada pelo Ministério Público Militar (MPM), configura
nulidade processual. No mérito, (iii) verificar se incide a agravante especial de
"unidade estacionada em fronteira", prevista no art. 189, II, do CPM; e (iv)
definir se a atenuante da menoridade (art. 72, I, do CPM) autoriza a fixação da
pena aquém do mínimo legal ou permite a compensação com causa de aumento
de fase distinta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de militar da ativa no crime de deserção constitui pressuposto de
procedibilidade para o recebimento da denúncia, não se exigindo a manutenção
do vínculo com a caserna como requisito de prosseguibilidade. Uma vez
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instaurada a relação processual, o licenciamento administrativo posterior é
juridicamente irrelevante para a continuidade da instrução criminal, conforme
definido pela jurisprudência majoritária desta Corte. Preliminar rejeitada.
4. O ANPP não é direito subjetivo do Réu, mas instrumento de
discricionariedade regrada do Parquet. A recusa fundamentada do MPM em
audiência, aliada à ausência de impugnação administrativa, via remessa ao
órgão superior, opera a preclusão consumativa da matéria e afasta a alegação de
nulidade. Preliminar rejeitada.
5. A conduta subsome-se ao art. 187 do CPM, delito de mera conduta, que tutela
o serviço e o dever militares. A autoria e a materialidade estão comprovadas por
documentos oficiais, especialmente o Termo de Deserção e registros
administrativos da ausência injustificada. O dolo resta evidenciado pela vontade
consciente do agente de não retornar ao aquartelamento, demonstrada por
declarações colhidas nos autos.
6. A agravante especial contida no art. 189, II, do CPM possui natureza objetiva,
refletindo-se no valor estratégico da localidade. O termo "estacionada", à luz do
art. 306 da Portaria nº 816-Cmt Ex/2003 (RISG), refere-se ao pertencimento
territorial de unidade militar, incluindo as sediadas em faixa de fronteira. Sua
incidência prescinde de pedido expresso na peça pórtico, quando os fatos estão
ali descritos, nos termos do art. 437, "b", da Norma Processual Penal Militar.
7. Conforme a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 73 do
CPM, a incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosagem da
pena não permite a redução da sanção aquém do mínimo legal. Outrossim, é
tecnicamente inviável a compensação entre a atenuante da menoridade relativa
(etapa intermediária) e a agravante especial de fronteira (terceira fase), por
operarem em planos jurídicos distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação julgada improcedente, para manter inalterada a Sentença
condenatória. Decisão por unanimidade.
Tese de julgamento: "1. O status de militar é exigido apenas na fase de
instauração da ação penal por deserção, como condição de procedibilidade,
sendo indiferente para o prosseguimento do feito o licenciamento superveniente
do réu. 2. O ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao
Ministério Público sua proposição ou recusa fundamentada. 3. O termo
"estacionada", previsto no art. 189, inciso II, do CPM, refere-se ao
pertencimento territorial de unidade militar, prescindindo do caráter de
movimentação ou de deslocamento. 4. A incidência da atenuante da menoridade
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 231 do STJ e do art. 73 do CPM."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142 e 143; CPM, art. 72, I, 73,
187 e 189, II; CPPM, art. 437, "b", 456 e 457; CPP, art. 28-A; RISG, art. 306.
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 192.221 AgR, Rel. Min. Rosa Weber,
Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 17/5/2021; STF, HC
185.913, Rel. Min Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/9/2024; STF, HC
226.580 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26/2/2024; STJ, RHC
193.349-AgR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 9/9/2024;
STM, Apelação Criminal nº 7000077-91.2023.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio
Portugal de Viveiros, j. 24/5/2023; STM, Apelação Criminal nº 7000802-
17.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 20/4/2023; STM, Apelação
Criminal n° 7000110-36.2024.7.03.0203, Rel. Min. José Barroso Filho, j.
12/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação; rejeitar a preliminar de
ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal militar; rejeitar a preliminar de
nulidade pelo não oferecimento de acordo de não persecução penal; e, no mérito, negar
provimento ao Apelo defensivo, a fim de manter incólume, em todos os seus jurídicos e
legais efeitos, a Sentença que condenou o ex-Sd Ex LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES
GOMES, por incursão no art. 187 do CPM.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação manejado pela Defensoria Pública da União
(DPU), no patrocínio do ex-Soldado (ex-Sd) LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES
GOMES, em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na Ação de
Deserção de Praça (ADP) nº 7000213-82.2024.7.12.0012, que julgou procedente a Denúncia,
condenando o Acusado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime
tipificado no art. 187, caput, do Código Penal Militar (CPM), concedendo-lhe o benefício do
sursis, nas condições especificadas no Decisum, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de recorrer em liberdade.
Consta como processo relacionado ao presente Apelo, além da mencionada
Ação Penal Militar (APM), a Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000201-
68.2024.7.12.0012/AM.
1. Fatos
1.1. Denúncia
A Denúncia narra o seguinte (evento 1, INIC1, da APM):
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O denunciado servia no Comando do 1º Batalhão Logístico de Selva, organização militar
sediada em Boa Vista–RR, quando, em 02/09/2024, deixou de comparecer à referida unidade
militar, sem apresentar motivo justificado (Evento 1, IPD2, Página 22).
Em consequência, foi lavrada a Parte de Ausência (Evento 1, IPD2, Página 5 a 7) e efetuado o
inventário dos seus bens e do material pertencente à Fazenda Nacional (Evento 1, IPD2,
Página 11 a 13).
Diligências realizadas para orientar e localizar o ausente restaram infrutíferas (Evento 1,
IPD2, Página 14 a 16).
Com a continuidade da ausência, no dia 11/09/2024, consumou-se o delito de deserção, tendo
sido lavrado o respectivo termo e, consequentemente, procedida sua exclusão do serviço ativo
do Exército (Evento 1, IPD2, Página 2 e Evento 1, IPD2, Página 47).
Octídio legal corretamente contado e completado em 11/09/2024, consumando o crime de
deserção previsto no art. 187 do CPM.
Apresentação voluntária do acusado em 12/09/2024 (Evento 1, OUT3, Página 1), considerado
"APTO" na inspeção de saúde (Evento 1, OUT3, Página 6), foi reincluído ao serviço ativo, a
contar da data da sua apresentação (Evento 1, OUT3, Página 9).
Por seu agir, deixou livre e conscientemente, de se apresentar à sua Unidade Militar, dentro do
prazo de oito dias, após o término de sua licença, o denunciado praticou, dolosamente, o
crime de deserção.
Pelo exposto, o MPM DENUNCIA o Sd EV LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES,
como incurso nas sanções do art. 187, do Código Penal Militar. Recebida e autuada a
presente denúncia, requer seja o denunciado citado para, sob pena de revelia, se ver processar
e julgar, seguindo-se até a sua condenação.
A Exordial acusatória foi recebida em 24/9/2024. No mesmo ato, o Juízo a quo
determinou a citação do Réu e concedeu à Defesa o prazo de 10 (dez) dias para oferecer
resposta à acusação, segundo o rito previsto nos art. 396 e 396-A, ambos do Código de
Processo Penal comum (CPP) (evento 1, RECDEN2, da APM).
Em 25/9/2024, o Juízo emitiu o Ofício nº 40001539806 ao 1º Batalhão
Logístico de Selva (1º B Log Sl), Organização Militar (OM) de vinculação do Acusado,
solicitando seu contato e endereço atualizados, para fins de citação, ressaltando a necessidade
de informar-se à Auditoria, caso ele fosse licenciado ou movimentado (evento 7, OFIC1, da
APM).
A citação restou infrutífera, pois o militar incorreu em nova deserção, estando
com o paradeiro ignorado, conforme certidão acostada aos autos em 7/10/2024 (evento 12,
CERT1, da APM).
Instado a manifestar-se sobre o andamento do feito (evento 16, DESP1, da
APM), o Ministério Público Militar (MPM) informou que a segunda deserção encontrava-se
em investigação na IPD nº 7000224-14.2024.7.12.0012 (evento 19, MANIF1, da APM). O
Parquet requereu a permanência dos autos em cartório, por mais 30 (trinta) dias, ou até o
cumprimento das diligências relativas à busca de informações atualizadas sobre o Trânsfuga,
o que foi deferido (evento 21, DESP1, da APM).
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Réu foi citado em 14/11/2024, por ocasião da audiência de custódia realizada
nos autos da IPD nº 7000224-14.2024.7.12.0012 (evento 24, CERT1/CITAÇÃO3/VIDEO2,
da APM).
1.2. Instrução
Na sequência, a Defesa Pública apresentou resposta à acusação, requerendo,
preliminarmente, a intimação do MPM para o oferecimento de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP). No mérito, afirmou que o Acusado não mais desejava servir ao Exército e já
havia tentado solicitar seu licenciamento, sem sucesso. Além disso, acostou aos autos
Certidão de Óbito de sua bisavó, afirmando que o falecimento desta o teria comprometido
emocionalmente. Alfim, a DPU pugnou pela extinção da ação, devido à perda da condição de
militar do Réu, requerendo, na oportunidade, a oitiva de Necy Agostinho de Oliveira Gomes
como testemunha de defesa (evento 36, DEFPRELIM1, da APM).
O Juízo a quo designou audiência para deliberação do CPJ/Ex sobre os pleitos
contidos na resposta à acusação, bem como inquirição da Testemunha, interrogatório do Réu
e julgamento, a realizar-se em 9/4/2025. Na oportunidade, requisitou ao 1º B Log Sl
informações atualizadas sobre a situação do Trânsfuga (evento 40, DESP1, da APM).
Em 7/2/2025, por meio do Ofício nº 19-S1/EM/1º B Log Sl, a Administração
Militar confirmou a intimação do Acusado acerca da audiência, bem como a previsão de
ocorrência do seu licenciamento na data de 21/2/2025 (evento 48, OFIC1, da APM).
O Órgão Ministerial, ciente da referida audiência, requereu a baixa dos autos ao
Encarregado da IPD nº 7000224-14.2024.7.12.0012, para que a OM juntasse os documentos
comprobatórios do licenciamento do Acusado (evento 51, MANIF_MPM1, da APM).
Em 25/2/2025, por meio do Ofício nº 27-S1/EM/1º B Log Sl, a Administração
Castrense acostou aos autos cópia de Aditamento ao Boletim Interno nº 35, de 21/2/2025,
referente ao licenciamento do Réu (evento 61, OFIC1/ANEXO2, da APM).
A DPU manifestou-se nos autos, requerendo a extinção da ação, em virtude da
perda do status de militar, decorrente do licenciamento do Trânsfuga das fileiras castrenses
(evento 69, PET1, da APM).
A audiência foi antecipada pelo Juízo para 7/4/2025 (evento 71, DESP1, da
APM), do que restaram devidamente intimadas as Partes e a Testemunha (evento 81,
CERT1/CERT2, da APM).
Em 7/4/2025, a DPU requereu a unificação das ADP nº 7000213-
82.2024.7.12.0012 e nº 7000274-40.2024.7.12.0012, e, em consequência, o adiamento da
aludida audiência (evento 82, PET1, da APM), pleito indeferido pelo Juízo.
1.3. Sentença
A sessão de julgamento do feito ocorreu em 7/4/2025, com a realização dos
seguintes atos processuais:
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o Órgão de Acusação negou a propositura de ANPP, anteriormente solicitada
pela Defesa;
- o CPJ/Ex da 12ª CJM indeferiu os pleitos defensivos de unificação dos
processos e de extinção da ação, determinando o regular prosseguimento do feito;
- oitiva da Testemunha e, após, o interrogatório do Acusado;
- alegações finais das partes, na forma oral, relativas à fase do art. 428 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM); e
- decisão do Colegiado, por unanimidade, pela procedência da acusação,
condenando o ex-Sd LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES à pena de 4 (quatro)
meses de detenção, como incurso no art. 187 do CPM, o reconhecimento da atenuante e da
agravante especiais previstas no art. 189, I e II, do CPM, sendo-lhe assegurados o regime
inicial aberto, o direito de recorrer em liberdade, além do benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com fulcro nos art. 84 do CPM e 606 do CPPM, salvo a previsão contida no art.
88, II, “a”, do CPM, em virtude da condição atual de civil do Réu (evento 86 e 87,
VÍDEOS/ATA, da APM).
A Sentença foi publicada em 28/4/2025 (evento 88, SENT1, da APM).
Irresignada, a Defesa Pública interpôs recurso de Apelação (evento 97,
APELAÇÃO1, da APM).
1.4. Razões/Contrarrazões
Em suas razões (evento 105, RAZAPELCRIM1, da APM), a DPU,
preliminarmente:
- suscita a extinção do feito, sem resolução do mérito, em decorrência da perda
da condição de prosseguibilidade da APM, devido ao licenciamento do Acusado; e
- requer a anulação do julgamento e da Sentença, com o retorno dos autos à
primeira instância, para que o MPM se manifeste, de forma fundamentada, sobre o ANPP.
No mérito, a Defesa:
- renova a ausência de condição de prosseguibilidade, in casu;
- questiona a incidência da agravante especial do art. 189, II, do CPM, uma vez
que não foi objeto da Denúncia e, também, por considerar que a OM do Trânsfuga não se
enquadraria na previsão do referido dispositivo;
- contesta a não aplicação da atenuante da menoridade, prevista no art. 72, I, do
CPM; e
- em conclusão, requer:
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seja dado provimento ao apelo com a anulação, ou a reforma da sentença e absolvição do
apelante, com fundamento no art. 439, alíneas “b” ou “d”, do CPPM. Pelo princípio da
eventualidade, caso seja mantida a condenação, requer seja considerada a atenuante do art.
72, do CPM, fixando a pena abaixo do mínimo legal, abstratamente cominada na norma
incriminadora ou compensando-se com a agravante indevidamente aplicada.
Em sede de contrarrazões, o Parquet Castrense requer a manutenção do
Decisum condenatório, pugnando pelo não provimento do Apelo defensivo (evento 108,
CONTRAZAP1, da APM). Rebate a preliminar defensiva, afirmando que a fundamentação
para a não propositura de ANPP foi consignada na audiência de instrução e julgamento.
Quanto ao mérito:
- refuta a tese da falta de condição de prosseguibilidade da APM;
- sustenta a manutenção da causa de aumento de pena, ínsita no art. 189, II, do
CPM;
- reforça a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal; e
- defende a inaplicabilidade do art. 439, “b” e “d”, do CPPM, devido à
comprovação do dolo do Acusado, bem como a inexistência de circunstância excludente de
ilicitude/culpabilidade.
2. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em Parecer da lavra da Dra. HERMINIA CÉLIA RAYMUNDO,
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, opina pelo não provimento do Apelo defensivo, a
fim de permanecer inalterada a Sentença vergastada (evento 9, PARECER1).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
o Apelo merece ser conhecido.
Contudo, antes de se passar ao exame do mérito, cumpre analisar as questões
preliminares suscitadas pela Defesa Pública, em favor do Acusado.
1. Preliminares arguidas pela Defesa
1.1. Da ausência de condição de prosseguibilidade, pela perda da condição de militar
A Defesa sustenta a ausência de condição de prosseguibilidade da APM, em
razão do superveniente licenciamento do Apelante, ocorrido em 21/2/2025, antes da
conclusão do processo, alegando que tal fato impediria a continuidade da persecução penal.
A tese defensiva não merece acolhida.
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, o Réu ausentou-se do 1º B Log Sl, OM situada em Boa Vista/RR, onde
servia, no dia 2/9/2024, sem apresentar qualquer justificativa ou autorização (evento 1, IPD2,
da IPD). Transcorridos mais de 8 (oito) dias, contados a partir de sua ausência injustificada,
sem que tivesse se apresentado, foi lavrado o competente Termo de Deserção, em seu
desfavor, em 11/9/2024 (evento 1, Fl 22, IPD 2, da IPD).
No dia subsequente, 12/9/2024, o ora Apelante apresentou-se voluntariamente,
e, após considerado “apto” em Inspeção de Saúde, foi reincluído no serviço ativo do Exército
Brasileiro, a contar da data da apresentação.
A Denúncia foi recebida em 24/9/2024, e o licenciamento do Acusado ocorreu
quase 5 (cinco) meses depois, em 21/2/2025 (evento 61, OFIC1, da APM), de sorte que a
persecução penal teve início enquanto ele ainda ostentava a condição de militar.
Em se tratando de crime de Deserção, capitulado no art. 187 do CPM, exige-se
que o réu apresente a situação de militar, unicamente por ocasião do recebimento da peça
acusatória.
Cuida-se de verdadeira premissa para a procedibilidade da ação de deserção,
cujo processo não se inicia, sendo o trânsfuga um civil ou militar na inatividade, por
incompatibilidade com o próprio objeto jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 187 do Códex
Castrense, destinado à salvaguarda do serviço e dever militares.
Não obstante, instaurada a ação penal, com o recebimento da denúncia, não
mais se exige a manutenção do vínculo com a caserna para o réu se ver processar. Ou seja,
não há que se falar em condição de prosseguibilidade, uma vez que, da exegese dos
dispositivos legais regulamentadores do rito especial do processo de deserção de praça, no
bojo da Lei Adjetiva Castrense, nada se conclui neste sentido.
Da redação dos art. 456 e 457 do CPPM, não é possível inferir a exigência de
que o trânsfuga, durante o processo de deserção, deve ser mantido na categoria de militar, até
ultimar-se o feito. Consta, tão somente, a exigência legal de que ele esteja em serviço ativo,
no momento da instauração da demanda penal. Confira-se:
Art. 456...
(...)
§ 4º Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, será agregada, fazendo-se, em
ambos os casos, publicação, em boletim ou documento equivalente, do termo de deserção e
remetendo-se, em seguida, os autos à auditoria competente.
Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
(...)
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Reinclusão
§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
À luz da regulamentação legal pertinente, em especial os dispositivos
transcritos, a exigência da condição de procedibilidade para o delito de deserção restou
materializada no Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense:
Súmula nº 12: A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis,
através da reinclusão (...).
Desse modo, diante do silêncio da lei, não é possível criar requisito que não
decorra, originariamente, da norma de regência, impondo restrições à persecução penal
estatal, não provenientes do legislador ordinário.
A permanência do desertor nas fileiras militares não é condição imprescindível
para a continuidade da atividade jurisdicional na espécie, salvo quando comprovada eventual
incapacidade do agente para o serviço ativo. Segundo se infere do § 2º do art. 457 do CPPM,
a única circunstância hábil a excluir a responsabilidade penal e conduzir ao arquivamento dos
autos de deserção ocorre em caso de incapacidade definitiva, constatada em inspeção de
saúde, o que não se verifica no caso sub examem, pois o Acusado recebeu o parecer apto
(evento 1, OUT3, da IPD).
Em consequência, nos moldes da legislação de regência, não ostentar o réu o
status de militar, durante a persecução penal, não possui o condão de obstar a marcha
processual. Nessa direção, é farta a jurisprudência majoritária desta Corte, consoante ilustram
os seguintes precedentes:
APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA
DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. REVOGAÇÃO
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). RÉU LICENCIADO. POLÍTICA
CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA BENESSE. REVOGAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO
PARA CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ESTADO DE
NECESSIDADE. REJEIÇÃO. CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE
CULPABILIDADE. AÇÃO DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. APELOS DESPROVIDOS. MAIORIA. 1. Este Tribunal, em sua maioria,
consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não figura como condição
de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. Cumpridas as condições de
procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o curso normal até o
julgamento final da causa, ainda que durante o processo o Acusado seja licenciado do
serviço ativo. Na legislação castrense, inexiste dispositivo que exima o Réu de responder ao
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo por esse motivo. Rejeitada, por maioria, a preliminar de ausência da condição de
prosseguibilidade pela perda da condição de militar. Precedentes. (...) 4. Apelações
ministerial e defensiva desprovidas. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
Apelação Criminal nº 7000077-91.2023.7.00.0000. Relator Ministro Cláudio Portugal de
Viveiros. Julgado em 24/5/2023. Publicado em 4/7/2023) (grifos nossos)
APELAÇÃO. DPU. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM.
APLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
I.
Preliminar.
O
licenciamento do réu não tem o condão de obstar o andamento da atividade jurisdicional
que visa apurar o crime de deserção, haja vista não ser condição sine qua non a
permanência do militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação penal militar.
II. (...) V. Apelo Defensivo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar -
Apelação Criminal nº 7000802-17.2022.7.00.0000. Relator Ministro José Barroso Filho.
Julgado em 20/4/2023. Publicado em 19/6/2023) (grifos nossos)
A matéria em debate já foi objeto de enfrentamento pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), e há manifestações recentes, tanto da Primeira Turma quanto da Segunda, no
sentido de que não há que se falar em condição de prosseguibilidade para o seguimento do
processo pelo crime militar de deserção. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
STATUS
DE
MILITAR
DA
ATIVA.
CONDIÇÃO
PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é,
o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2.
Agravo Regimental provido. (HC 192221 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber. Relator p/ o
Acórdão Alexandre de Moraes. Primeira Turma. Julgado em 17/5/2021. Processo Eletrônico
DJe-158 Divulgado em 6/8/2021. Publicado em 9/8/2021) (grifos nossos)
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crime militar. Perda da condição de militar.
Prosseguibilidade da ação penal. 3. Não há se falar em extinção do processo em virtude da
exclusão do acusado das Forças Armadas, mesmo no caso específico de deserção. 4. Agravo
improvido. (HC 226580 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes. Segunda Turma. Julgado em
26/2/2024. Processo Eletrônico DJe-s/n Divulgado em 2/4/2024. Publicado em 3/4/2024)
(grifo nosso)
Portanto, na investigação de condutas tipificadas no art. 187 do CPM, é
imperioso verificar a situação de militar do agente, apenas por ocasião do recebimento da
peça acusatória e da consequente deflagração da APM, sendo indiferente, para a condução da
instrução criminal, o eventual desligamento do desertor do serviço ativo das Forças Armadas.
Reforça este entendimento o fato de que a exclusão do réu da Força Armada
correspondente, durante o processamento de ação penal de Deserção, sequer é circunstância
ensejadora de extinção da punibilidade, porquanto não prevista no rol do art. 123 do CPM.
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, rejeito a preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade da APM, em função da perda do status de militar do Acusado, em razão da
total falta de suporte legal para a aplicação do entendimento pretendido pela DPU.
1.2. Nulidade pela falta de manifestação do MPM, quanto à aplicabilidade de ANPP
Como segunda questão preliminar, a Defesa requer que o julgamento e a
Sentença sejam anulados, com o retorno dos autos à instância de origem, para a manifestação
fundamentada do MPM acerca do oferecimento de ANPP.
De igual forma, a pretensão não logra prosperar.
O ANPP é um instituto da chamada Justiça Negocial, integrado ao ordenamento
jurídico pela Lei nº 13.964, de 2019, conhecida popularmente como “Pacote Anticrime",
responsável por acrescer o art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) comum. Segundo
essa norma, é um instrumento à disposição do Ministério Público, ao qual, dada sua função
de dominus litis, foi conferida a prerrogativa de firmar tratativas com o condão de permitir ao
acusado livrar-se do processo penal propriamente dito, mediante o cumprimento de
determinadas condições.
Trata-se de ferramenta inserida no contexto contemporâneo de racionalização
da persecutio criminis e do desencarceramento excessivo, harmonizando-se com os
fundamentos estruturantes do sistema criminal brasileiro, sem, no entanto, afastar-se da
função repressiva e preventiva do Direito Penal. Apesar de sua titularidade, na essência,
pertencer ao Parquet, a lição jurisprudencial revela que a prática forense admite a iniciativa
da Defesa para a formalização do Acordo, sendo imprescindível, também nestes casos, a
propositura pelo MPM, que, mesmo diante da provocação defensiva, continua na posição de
titular do ANPP, responsável, inclusive, pela avaliação da sua pertinência e fiscalização do
cumprimento das condições pactuadas.
Na vertente hipótese, em um breve resgate dos fatos, observa-se que a temática
da aplicação de ANPP em favor do Acusado foi suscitada pela Defesa Pública, já em sede de
resposta à acusação (evento 36 da APM), requerendo a intimação do MPM para o
oferecimento de proposta.
Em resposta ao pleito defensivo, por ocasião da sessão de julgamento realizada
no dia 7/4/2025, o Parquet das Amas posicionou-se expressamente sobre o tema, negando a
propositura de ANPP solicitada pela Defesa, conforme registra o extrato da ata da audiência:
(...) o Exmo. Juiz Federal da Justiça Militar concedeu a palavra ao órgão ministerial, que, em
resposta ao pedido da defesa constante do evento 36, negou a propositura do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP). (Evento 86 e 87, VÍDEOS/ATA, da APM) (grifo nosso)
Ou seja, próprio MPM, titular da benesse almejada pela Defesa, indicou não ser
o ANPP apropriado para a repressão da conduta empreendida pelo militar, liquidando a
pretensão defensiva. Destaque-se que o Parquet Castrense, em suas contrarrazões, rebate a
preliminar em tela, afirmando que a fundamentação para a não propositura de ANPP foi
consignada na audiência de instrução e julgamento.
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a Defesa sequer requereu a remessa do feito à Câmara de
Coordenação e Revisão do MPM.
Por conseguinte, a discussão a respeito da aplicação de ANPP, in casu,
encontra-se fulminada pela preclusão consumativa, considerando-se a deliberação contrária
do Órgão Ministerial, não existindo possibilidade jurídica de reapreciação da matéria pelo
Poder Judiciário.
Registre-se que, por sua natureza de negócio jurídico, o acordo em testilha não
configura direito subjetivo do investigado, constituindo um instrumento de consenso. Sua
propositura e celebração submetem-se à discricionariedade regrada do Parquet, baseada nos
princípios da oportunidade e conveniência. Raciocínio idêntico se aplica a outros institutos
despenalizantes, como a transação penal e a suspensão condicional do processo. Logo, a
ausência de propositura do Acordo não gera qualquer efeito nulificatório.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou-se nessa
direção, como denota o seguinte julgado:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. (...). (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024) (grifo nosso)
Para além da manifestação expressa do MPM, contrariamente à celebração de
ANPP, já suficiente para afastar-se a preliminar de nulidade alegada pela Defesa, o STF, ao
modular os efeitos da decisão proferida no Habeas Corpus (HC) nº 185.913, assentou a regra
de que tal acordo deve ser oferecido, antes do recebimento da denúncia:
(...) 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado
deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu
não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.
(STF. HC nº 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/9/2024,
DJe 19/11/2024) (grifo nosso)
Referidos entendimentos coadunam-se com os postulados do Sistema
Acusatório e a divisão de atribuições processuais, além de respeitarem a natureza consensual
do ANPP. Sob esse prisma, sendo o Ministério Público o dominus litis, a decisão de oferecer
denúncia ou apresentar proposta de acordo insere-se em sua esfera de discricionariedade,
livre da ingerência do Judiciário.
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante desse cenário, seja pela recusa formal do MPM, seja pela opção de
oferecimento da Denúncia, inexiste qualquer irregularidade na condução do feito, sendo
incabível a declaração de nulidade arguida pela Defesa.
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade pelo não oferecimento de ANPP, por
absoluta carência de sustentação legal.
Superadas as preliminares, passo ao enfrentamento do mérito da vertente
quaestio.
2. Mérito
2.1. Considerações Iniciais
Trata-se de recurso de Apelação manejado pela Defesa Pública no patrocínio do
ex-Sd LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES, em face da Sentença proferida pelo
CPJ/Ex da Auditoria da 12ª CJM, no bojo da Ação de Deserção de Praça nº 7000213-
82.2024.7.12.0012, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na Denúncia,
condenando o Acusado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime
tipificado no art. 187, caput, do CPM.
Inconformada com o veredito condenatório, a DPU manejou o presente Apelo,
almejando isentar seu assistido da reprimenda penal. Nenhuma das teses suscitadas pela
Defesa tem o condão de exculpar o Apelante ou afastar a ilicitude de seu proceder.
2.2. Análise probatória e conformação delitiva
2.2.1. Da tipicidade
A conduta imputada ao Réu enquadra-se no art. 187 do CPM:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada. (Grifos nossos)
A figura típica do art. 187 do CPM encontra-se inserida no Título que trata
“Dos crimes contra o serviço militar e o dever militar”, cuja tutela destina-se, precipuamente,
a proteger o serviço militar, na perspectiva da obrigatoriedade conferida pelo art. 143 da
Constituição Federal.
À luz dessa premissa, ausentar-se o militar da OM a que está vinculado, sem
qualquer justificativa, licença ou autorização, é conduta que ameaça a ordem, a hierarquia e a
disciplina castrenses, atingindo a própria missão constitucional das Forças Armadas, posto
que a obrigatoriedade prevista no art. 143 da Constituição Federal decorre do regime jurídico
imposto pelo art. 142, também da Carta Magna.
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por consectário de suas características próprias, voltadas à tutela do serviço
militar, a deserção é classificada como delito de mera conduta, ou seja, sua consumação
prescinde da produção de qualquer resultado. A simples presunção de lesão ao bem jurídico
tutelado pela Norma Penal Militar, qual seja, a proteção do serviço militar, do dever militar e
dos princípios da hierarquia e disciplina, é bastante para a configuração delitiva.
Nessa senda, considerando-se o panorama fático delineado na IPD lavrada em
desfavor do Apelante, é contundente a adequação ao tipo penal do comportamento por ele
adotado, restando demonstrada a sua tipicidade.
2.2.2. Da autoria e materialidade
O caderno probatório revela, inequivocamente, a conduta delitiva imputada ao
Acusado, delineando, objetivamente, o tipo penal em apreço, segundo atesta o Termo de
Deserção acostado na IPD nº 7000201-68.2024.7.12.0012, que assim consignou:
Ao décimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade
de Boa Vista-RR, no 1º Batalhão Logístico de Selva, presente o Sr. FLAVIO CAÚLA
AMÉRICO DOS REIS, Coronel, Comandante do 1º Batalhão Logístico de Selva, o Sr. LUCAS
SAMUEL DE ARAÚJO PEREIRA, 1º Tenente, Encarregado, e a Sra. MARIA CECÍLIA DA
SILVA VIEIRA, testemunha, foi por mim, MARX MARANHÃO GOÉS, 1º Sargento, Escrivão,
em atenção à comunicação de ausência realizada por meio do DIEx nº 10-SGTE Cia Cmdo
Ap/CCAp/1º B Log Sl, de 5 SET 2024, do Cap FELIPE JARDEL SANTANA LIMA,
Comandante da Companhia de Comando e Apoio, lida a comunicação de Deserção feita por
meio do DIEx nº 12-SGTE CIA CMDO AP/CCAP/1º B LOG SL (EB: 64124.003280/2024-70),
do Cap FELIPE JARDEL SANTANA LIMA, Comandante da Companhia de Comando e Apoio,
de 11 de setembro de 2024, na qual consta que o Soldado do Efetivo Variável LUCIANO
HENRIQUE RODRIGUES GOMES, do 1º Batalhão Logístico de Selva, Identidade Militar
nº 121270697-0 MD, CPF nº 054.970.872-30 filho de Rony de Oliveira Gomes e Ariane
Rodrigues da Silva, natural de Boa Vista-RR, nascido em 27 de julho de 2005, praça de 01 de
março de 2024, e-mail hluciano362@gmail.com, deixou de se apresentar a esta Organização
Militar desde o dia 02 de setembro de 2024, tendo iniciado a contagem do período de
ausência à zero hora do dia 03 de setembro, e completado à zero hora do dia 11 de setembro
de 2024 mais de 08 (oito) dias de ausência, consumando o crime de deserção, de acordo o
art. 187 do Código Penal Militar, e para constar do processo a que o militar, responderá na
forma da lei, lavrei o presente Termo que, lido e achado conforme, vai assinado. (Evento 1,
IPD2, da IPD) (grifos nossos)
Nessa toada, a autoria é inconteste, sobretudo pela prova documental e
declaração prestada em sede da IPD, logo após a sua apresentação voluntária (evento 1,
OUT3, fl.1, da IPD).
A materialidade, a seu turno, também resta caracterizada pela prova
documental acostada aos autos, notadamente: a Parte de Ausência (evento 1, IPD2, fl. 5, da
IPD); o Termo de Diligência de militar faltoso (evento 1, IPD2, fls 14 a 16, da IPD); e o
Termo de Deserção (evento 1, IPD2, fl.22, da IPD). Tais documentos registram a ausência
do Réu na OM onde servia, o 1º B Log Sl, por mais de 8 (oito) dias, não havendo qualquer
justificativa ou autorização para tanto, vindo a consumar o delito de deserção em 11/9/2024.
Frente a esse quadro fático, verifica-se, indene de dúvidas, a ampla
comprovação da autoria e materialidade delitivas, em relação ao delito insculpido no art. 187
do CPM.
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2.3. Da culpabilidade
Prosseguindo na análise da configuração do delito, o dolo do Acusado em
ausentar-se da Unidade Militar onde servia, sem autorização ou licença, ressai nítido dos
autos, em virtude dos traços objetivos de seu proceder.
Compulsando o feito, verifica-se que, não obstante o silêncio do Réu em juízo,
a sua avó, ouvida em audiência na condição de informante, afirmou que ele tinha ciência das
consequências de suas faltas ao serviço e dizia a ela apenas que "não queria mais ir” ao
quartel, circunstância evidenciadora da consciência da ilicitude de seu comportamento.
Relatou, adicionalmente, desconhecer o motivo pelo qual o acusado havia se ausentado da
OM, pois, quando o questionava sobre as razões para não comparecer ao serviço militar, ele
limitava-se a repetir que "não queria mais ir" (evento 86, VIDEO3, da APM).
Nessa conjuntura, encontra-se satisfatoriamente conformado o dolo presente no
agir do Réu.
Comprovadas a autoria e a materialidade, e caracterizado o dolo do Acusado,
dúvidas não restam quanto à ofensa impingida ao bem jurídico tutelado pelo art. 187 do
CPM.
2.3. Das teses formuladas pela DPU
Nas razões do Apelo, a DPU busca isentar o Apelante da responsabilização por
seu comportamento ilícito.
Para tanto, com o intuito de alcançar a extinção do processo, a Defesa renova a
tese de ausência de condição de prosseguibilidade, inicialmente alegada em sede de
preliminar, tema já suficientemente enfrentado e rejeitado.
Como visto, inexistem, na hipótese sub oculi, circunstâncias impeditivas para a
regular continuidade do processo de deserção, máxime porque satisfeita a condição de
procedibilidade da APM, e, ao tempo do licenciamento do Acusado, a percecutio criminis
encontrava-se devidamente instaurada e seguindo seu curso regular.
A legislação processual penal militar não exige a manutenção do vínculo do
trânsfuga com a caserna, como condicionante para o prosseguimento do processo pelo delito
de deserção. Não há, pois, amparo legal para a chamada condição de prosseguibilidade nos
crimes de deserção, consoante o explicitado na apreciação da preliminar suscitada pela
Defesa.
Adentrando nas questões de mérito propriamente ditas, a DPU questiona a
incidência da agravante especial prevista no art. 189, II, do CPM, alegando não ter sido
objeto da Denúncia, e, também, por considerar que a OM do Réu não se enquadra na previsão
do citado dispositivo.
Na ótica defensiva, a expressão unidade estacionada pressupõe o deslocamento,
diferentemente da Unidade Militar do Apelante, 1º B Log Sl, situado em Boa Vista/RR, de
forma permanente.
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa Pública pugna, ainda, pela aplicação da atenuante da menoridade, nos
termos do art. 72, I, do CPM. Sustenta que a pena intermediária (2ª fase da dosagem) deveria
ser fixada abaixo do mínimo legal ou compensada com a agravante indevidamente aplicada.
Não obstante o esforço da DPU, os argumentos aduzidos são inábeis a afastar
ou reduzir a reprimenda imposta na Sentença.
2.3.1. Da alegada inaplicabilidade da agravante especial de unidade estacionada em
fronteira
A Defesa pleiteia a exclusão da agravante especial do art. 189, II, do CPM,
aduzindo que a interpretação literal do dispositivo — restrita a unidades estacionadas em
fronteira — não abrange OM’s fixas ou sediadas permanentemente na localidade.
O intento de decotar a agravante especial falece de razão.
No vértice, para compreender o sentido e o alcance da expressão “estacionada”,
objeto da insurgência Defensiva, cumpre trazer à colação o art. 306 do Regulamento Interno e
dos Serviços Gerais do Exército (RISG), aprovado pela Portaria nº 816-Cmt Ex, de
19/12/2003:
Art. 306. O Comandante do Exército, por conveniência do serviço, pode:
I - reunir sob um mesmo comando, em qualquer localidade, determinadas OM, atribuindo ao
Of Gen ou ao oficial de maior precedência hierárquica, no exercício de cargo de comandante,
chefe ou diretor de OM, as atribuições de comando de Gu Mil;
II - constituir uma mesma Gu Mil com OM estacionadas em localidades vizinhas, desde que
as distâncias entre elas e as condições normais de transporte permitam ao militar que sirva
em uma dessas localidades residir em quaisquer das outras; e
III - designar Cmt especial para qualquer Gu Mil. (Grifo nosso)
A simples leitura do dispositivo do RISG revela que a expressão “'estacionada”
refere-se à localização ou pertencimento a um determinado território, prescindindo de
movimentação, devendo ser este o sentido compreendido, quando se lê o vocábulo no CPM.
Diante disso, ao contrário do entendimento pretendido pela Defesa, é notório ser o 1º B Log
Sl unidade estacionada em faixa de fronteira (em especial com a Guiana e a Venezuela),
atraindo, portanto, a incidência da agravante especial.
Para além, ainda que se acolha, por hipótese, a exegese da Defesa quanto à
conotação do termo estacionada (como decorrência de um deslocamento), é inegável que as
OM de corpo de tropa, como o 1º B Log Sl, são vocacionadas ao pronto emprego e ao
desdobramento operacional, evidenciando o potencial de deslocamento. Logo, o
desdobramento logístico, inerente à Unidade, impõe a aplicação da agravante, ainda que se
confira a interpretação requerida pela Defesa.
A título ilustrativo, outro aspecto a ser observado é que o art. 189 do CPM,
conjuntamente com a previsão da agravante especial, também contempla uma atenuante
especial, de modo que, conferindo-se o tratamento pretendido pela Defesa à agravante, qual
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seja, o requerimento expresso na peça acusatória para sua aplicação, impõe-se a exigência do
mesmo raciocínio em relação à atenuante.
No ponto, impende resgatar a dosimetria imposta pelo Juízo a quo, assim
elaborada no Decisum vergastado:
Na 1ª fase, considerando que as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 69 do CPM lhe
são favoráveis, fixa-se a pena-base no mínimo legal: 6 (seis) meses de detenção.
Na 2ª fase, não se observa qualquer circunstância agravante e, embora o réu fosse menor de
21 anos na data do fato e ficando reconhecida a circunstância atenuante contida no art. 72, I,
do CPM, mantém-se a pena inalterada, pois não se faz possível diminuí-la aquém do mínimo
legal, com fundamento no artigo 73, in fine, do CPM, e na Súmula 231 do STJ.
Na 3ª fase, constata-se que há a incidência de uma causa de diminuição de pena, prevista no
art. 189, I, do CPM, pela metade, em razão de o acusado ter se apresentado voluntariamente
dentro de 8 dias após a consumação da deserção, o que reduz a pena para 3 (três) meses de
detenção.
Incide ainda uma causa de aumento de pena, na proporção de 1/3, conforme art. 189, II, do
CPM, em razão de a unidade em que o militar prestava serviços estar situada em região de
fronteira: o Comando do 1º Batalhão Logístico de Selva, em Boa Vista - RR, localiza-se em
área fronteiriça com Guiana Francesa, o que atrai a aplicação da agravante especial contida
no art. 189, II, do CPM, e eleva a pena para 4 (quatro) meses de detenção.
Sendo assim, a pena definitiva aplicada ao réu é a de 4 (quatro) meses de detenção. (Evento
88, SENT1, da APM) (grifos nossos)
Como se constata, antes de sofrer o gravame relativo à agravante do art. 189, II,
do CPM, o Acusado foi beneficiado com o reconhecimento da atenuante contida no inciso I
do mesmo artigo, de maneira que a pena restou fixada aquém do mínimo legal, em uma
situação nitidamente mais favorável ao sentenciado.
Nessas condições, a pretensão defensiva de afastar a aplicação do inciso II do
art. 189 do CPM, mantendo a incidência da parte vantajosa do mesmo dispositivo, além de
ser totalmente despida de alicerce jurídico, chega a soar incoerente e contraditória.
Destarte, a situação benéfica vislumbrada pela DPU não é cabível na conjuntura
sub examine.
2.3.2. Da pretensa inaplicabilidade da agravante especial que não foi objeto da Denúncia
Prosseguindo no seu intento de reduzir a reprimenda imposta ao Apelante, a
DPU sustenta que o Órgão Julgador, ao inserir na Sentença a imputação prevista no art. 189,
II, do CPM, como agravante especial, equivocou-se, eis que o fato não teria sido articulado
na Denúncia.
Uma vez mais, a pretensão não merece acolhida.
A princípio, cumpre registrar que o CPPM prevê, expressamente, no art. 437,
“b”, a possibilidade do reconhecimento de agravante não arguida:
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o
Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda
que nenhuma tenha sido argüída. (Grifos nossos)
A hipótese vertente subsome-se perfeitamente ao dispositivo legal invocado. A
agravante relativa à localidade da unidade possui natureza estritamente objetiva, porquanto
desvinculada das condições pessoais do agente ou da motivação do delito. Por conseguinte,
sua incidência prescinde de pedido expresso na denúncia, sendo viável o seu reconhecimento
pelo CPJ/Ex.
Em que pese o MPM não ter formulado na Exordial pedido expresso da
incidência da agravante especial, verifica-se que esta descreveu circunstanciadamente os
fatos, incluindo a denominação da OM, município e estado onde o desertor deveria
apresentar-se. Tal narrativa permite concluir que a condição de “unidade estacionada em
fronteira” foi articulada, viabilizando o reconhecimento da agravante.
Nessa perspectiva, o Apelante encontrava-se plenamente ciente da imputação
deduzida contra si na Peça Pórtico, não havendo espaço para a alegação de haver sido
impossibilitado de defender-se de forma ampla, mediante o pleno exercício do direito ao
contraditório, até porque o réu se defende dos fatos, e não da capitulação legal.
Ademais, ressalte-se que, in casu, ocorreu o mero reconhecimento, pelo
CPJ/Ex, na dosagem da pena imposta ao Acusado, de uma agravante especial, em decorrência
dos fatos descritos na Peça Vestibular, não tendo havido sequer uma nova capitulação do
crime imputado, ab initio. Esta situação insere-se na discricionariedade conferida ao julgador,
na fase de elaboração da reprimenda, permissiva da avaliação das circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM e das situações legais elencadas no art. 70 e seguintes do mesmo
Diploma Penal, bem como das majorantes e minorantes, sem que esta atuação implique nova
classificação do fato delituoso.
Registra-se, ainda, ter havido a manifestação expressa do Parquet D`Armas, em
audiência, no tocante à aplicação da referida agravante especial, posicionamento impugnado
pela Defesa na mesma oportunidade, de maneira que, no vértice, o contraditório foi
satisfatoriamente respeitado.
Outrossim, em adendo, reporto-me à observação consignada no tópico anterior,
no sentido de que a pretensão defensiva de afastar a agravante é incoerente e despida de
lógica jurídica, tendo em conta a aplicação da atenuante ínsita no mesmo art. 189 do CPM,
não contestada pela Defesa.
Nesse panorama, o reconhecimento e a aplicação da agravante especial objetiva
do art. 189, II, do CPM, inerente aos fatos expressamente mencionados na Denúncia e
apurados na instrução probatória, constitui matéria inserida na dosimetria da pena, dentro dos
limites de atuação do órgão judicante.
Conclui-se, uma vez mais, pelo não acolhimento da tese defensiva.
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.3.3. Da não incidência da atenuante da menoridade, prevista no art. 72, I, do CPM, e
da impossibilidade de sua compensação com a agravante especial
Continuando seu empenho em prol do Apelante, a DPU pugna pela aplicação da
atenuante da menoridade, com o propósito de reduzir a sanção penal abaixo do mínimo legal
ou, pelo menos, ser compensada com a agravante especial do art. 189, II, do CPM.
Melhor sorte não lhe socorre, neste aspecto.
Não obstante fosse o Réu, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, a
pena-base aplicada, pautada na reprimenda mínima prevista no preceito secundário do art.
187 do CPM, impede, por si só, o cômputo de qualquer atenuante que possa vir a abrandar o
quantum da pena para aquém do mínimo legalmente previsto.
Nessa direção dispõe o preceito ínsito no art. 73 do CPM, cujo teor coincide
com a dicção do Enunciado nº 231 da Súmula de jurisprudência do STJ, no sentido de que “a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”.
Também não logra prosperar a suscitada compensação com a agravante especial
do art. 189, II, do CPM.
A atenuante do art. 72, I, do CPM, por se tratar de circunstância legal genérica,
opera na segunda etapa da dosagem. Diferentemente, o art. 189, II, do CPM, conquanto
nominado “'agravante especial'”, tem natureza jurídica de causa de aumento de pena
(majorante), incidindo na terceira fase dosimétrica. A propósito, Guilherme Nucci esclarece:
(...) Lembre-se que, apesar de o título ser atenuante especial ou agravante especial, na
realidade cuidam-se de causas de diminuição da pena e de aumento da pena. Portanto,
aplicáveis na terceira fase de fixação da pena - e não na segunda, como usualmente ocorre
com as atenuantes e agravantes. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar
Comentado. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 280)
Assim, reconhecida a causa de aumento do art. 189, II, do CPM, na terceira
fase, impossível sua compensação com a atenuante da menoridade (art. 72, I, do CPM),
operada na fase anterior. Esta Corte, recentemente, decidiu sobre a matéria, conforme ilustra
o julgado a seguir:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. APELAÇÕES DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
PRELIMINARES
DA
DEFESA.
REJEITADAS
POR
UNANIMIDADE.
NÃO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ART.132 CPM. NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
PRELIMINAR. DE OFÍCIO. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ENUNCIADO N° 3 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
(STM).
CONSTITUCIONALIDADE.
DESERÇÃO
EM
TEMPO
DE
PAZ.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. FUNÇÃO INSTITUCIONAL
DAS FORÇAS ARMADAS. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO
DO ART.189, INCISO II, DO CPM COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUMENTO
DE PENA DE 1/3 (UM TERÇO). PENA DEFINITIVA DE 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.
CONCESSÃO DO SURSIS. APELAÇÃO DA DEFESA. DESPROVIMENTO. APELAÇÃO DO
MPM PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. (...) X - O STM entendeu pela
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manutenção da condenação e reforma da sentença na dosimetria da pena, no tocante à
segunda fase afastou a compensação da atenuante da menoridade relativa do Réu, prevista
no art. 72, inciso I do CPM, com o art. 189, inciso II do CPM; ademais, reconheceu o art.
189, inciso II do CPM, como causa de aumento de pena e a incidência na terceira fase
dosimétrica, elevando a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção.
Por fim, concedeu de ofício o sursis, previsto no art. 626, com exceção da alínea "a" do
CPPM, conforme jurisprudência consolidada nesta Corte Castrense. (Apelação Criminal n°
7000110-36.2024.7.03.0203. Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Julgamento:
12/5/2025) (grifo nosso)
Inviável, portanto, a compensação entre a atenuante da menoridade relativa (art.
72, I, CPM), própria da segunda fase, e a causa de aumento de pena pela deserção em
fronteira (art. 189, II, CPM), incidente na etapa final da dosimetria.
2.3.4. Dos pleitos finais da DPU (aplicação do art. 439, “b” e “d”, do CPPM)
Em arremate às suas razões, a Defesa pugna pela absolvição do Apelante com
fulcro no art. 439, “b” e “d”, do CPPM, em virtude da atipicidade da conduta, ou da
existência de excludentes de ilicitude e culpabilidade.
Todavia, tal pretensão não encontra sustentação nos autos.
De plano, observa-se que o pedido ventilado em sede de requerimento final do
Apelo carece de fundamentação fática ou jurídica nas razões recursais. Essa omissão
argumentativa torna o pleito genérico e impede o próprio exercício da prestação jurisdicional.
Ao revés do aduzido pela Defesa, o acervo probatório é hígido em demonstrar a
materialidade, a autoria e o dolo do agente. Restaram sobejamente comprovadas a conduta e
a intenção do Acusado, inexistindo dúvidas quanto à ofensa ao bem jurídico tutelado pelo art.
187 do CPM. O caderno processual revela, de maneira inequívoca, o agir delitivo.
No que tange às causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, inexistem
elementos nos autos que as amparem. É cediço que, comprovadas a autoria e a materialidade,
incumbe à Defesa o ônus de demonstrar eventual excludente, o que não ocorreu, na hipótese
in tela.
Com efeito, não se vislumbram, nos autos da APM e tampouco da IPD, provas
de que o Acusado tenha agido sob o manto de qualquer causa justificante ou exculpante, legal
ou supralegal.
Nessa vertente, é imperioso rechaçar as teses defensivas, haja vista a conduta
em testilha ser relevante para o Direito Criminal Castrense, atraindo necessariamente a
aplicação da sanção penal.
2.4. Conclusão
Nenhuma das teses suscitadas pela Defesa é hábil a descaracterizar a
configuração do delito cometido pelo Acusado ou afastar a tutela penal, na hipótese em
apreço.
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, verificada a tipicidade, comprovadas a autoria e materialidade,
demonstrado o dolo no agir do Apelante e ausente qualquer causa passível de descaracterizar
o viés criminoso do comportamento por ele adotado, deve permanecer intocado o Decisum
que o condenou, pela prática do delito de deserção.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo defensivo, rejeitar as
questões preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, a fim de manter
incólume, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a Sentença que condenou o ex-Sd
LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES, por incursão no art. 187 do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383276v38 e do código CRC 986007e3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 30/04/2026, às 20:55:51
7000213-82.2024.7.12.0012
40001383276 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR